Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-41.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006927-41.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANE LAGUIAO BUGONI - CPF: 595.666.800-82 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANA PAULA COSTA DE MELO - CPF: 011.612.811-93 (APELADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006927-41.2018.8.11.0037

APELANTE: ELISANE LAGUIAO BUGONI

APELADO: ANA PAULA COSTA DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO AVILTANTE PELO APLICATIVO
WHATSAPP
- ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE REPARAÇÃO RECONHECIDO - QUANTIA FIXADA DE MODO ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O compartilhamento de informação depreciativa pelo aplicativo
WhatsApp
configura ato ilícito passível de reparação civil que deve ser fixada em valor razoável e proporcional para compensar os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ELISANE LAGUIAO BUGONI, contra a sentença que, nos autos da “Ação Indenizatória de Danos Morais” em epígrafe, proposta por ANA PAULA COSTA DE MELO em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante alega que as mensagens questionadas pela autora são particulares, eis que trocadas com uma única pessoa através do aplicativo whatsapp, jamais tendo sido disseminadas a terceiros, o que denotaria a ausência de potencial vexatório ou difamatório. Sustenta, em seguida, que restou comprovada a existência de um contexto de beligerância preexistente entre as partes, bem ainda que a ata notarial trazida à baila pela autora omite trechos e mídias enviadas pela interlocutora da ré, responsável pela revelação das mensagens tidas como ofensivas.

Pugna pela anulação da sentença, com o deferimento da intervenção de terceiros, e, no mérito, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado na origem.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminares de ausência de dialeticidade e de descabimento da gratuidade judiciária em sede recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preambularmente, a apelante comprovou que os rendimentos auferidos pelo exercício de seu cargo efetivo junto à Prefeitura de Primavera do Leste não são suficientes para arcar, sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família, com as despesas do processo, motivo pelo qual a gratuidade almejada deve ser deferida.

Noutro prisma, a preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, tendo em vista que a apelante direcionou a sua argumentação ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, se desincumbindo do ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Não é diverso o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. [...]

(TJ-MT. N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Superadas as questões preliminares, passo à incursão meritória.

Como se infere da inicial, a autora, Ana Paula Costa de Melo, propôs a presente ação com o intuito de ver a ré, Elisane Laguiao Bugoni, civilmente responsabilizada por acusações indevidas que teria realizado através do aplicativo whatsapp, em mensagens encaminhadas a terceira pessoa que não integra a relação processual.

Segundo a autora, as mensagens teriam como conteúdo insultos ofensivos à sua imagem, como acusações de infidelidade e de prostituição, o que caracterizaria dano moral passível de compensação pecuniária.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em apelação, a ré defende que as mensagens tidas como ofensivas eram particulares, não tendo sido repassadas a terceiros, o que revelaria a ausência de capacidade vexatória e difamatória. Alega, ainda, que restou evidenciado um contexto de beligerância preexistente entre as partes, com ofensas mútuas, além da insuficiência probatória da ata notarial, que, segundo afirma, omite diversas mensagens enviadas por Nelva Bugoni Riquetti, interlocutora que revelou à parte autora os diálogos supostamente difamatórios.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque, como é incontroverso, as mensagens que a parte autora considera ofensivas à sua imagem foram trocadas no ambiente privado e criptografado do aplicativo whatsapp, em domínio apenas da ré e de sua interlocutora, Nelva Bugoni Riquetti.

Embora a autora afirme que as “acusações indevidas” desmoralizaram-na perante seus familiares e em seu meio profissional, não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar que o teor da conversa foi levado ao conhecimento de terceiros, e, ainda que houvesse, eventual exposição indevida não poderia ser imputada à ré, mas à destinatária das mensagens, que violou a confidencialidade própria do aplicativo telefônico ao revelar o diálogo à demandante.

Não bastasse o sigilo inerente à criptografia do aplicativo, a ata notarial trazida aos autos no id. 48032987 omite o conteúdo de mensagens enviadas por Nelva Riquetti, como se infere dos diversos registros de arquivos de multimídia ocultados, constantes do documento público. Evidentemente, a ocultação de fragmentos das mensagens enviadas pela interlocutora da ré obscurece o real contexto do diálogo que a autora afirma ofensivo.

De qualquer modo, constatado que o famigerado diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela conversa, não vislumbro o potencial vexatório e difamatório propugnado na petição inicial, para fins de caracterização de dano extrapatrimonial.

E, uma vez constatada a ocorrência do dano, pressuposto indispensável da responsabilidade civil, não há caminho senão o do reconhecimento da inexistência do dever de indenizar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência, inclusive desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP - FRAGMENTOS DE CONVERSAS - FALTA DE CONTEXTUALIZAÇÃO - ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório. Fragmentos de conversas, incapazes de demonstrar o contexto em que ocorreu os fatos alegados como causadores de possíveis ofensas a personalidade, não se revelam aptos a demonstrar eventual ilícito supostamente praticado em grupo de whatsApp.

(TJ-MT - APL: 00010152720148110100376512018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS PROFERIDAS NO APLICATIVO WHATSAPP – CONVERSA PRIVADA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA – OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RR - RI: 08334719820188230010 0833471-98.2018.8.23.0010, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 01/08/2019, p. 98-99)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTO ENTRE COLEGAS DE TRABALHO. OFENSAS PRATICADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA EM CONVERSA PRIVADA NO APLICATIVO 'WHATSAPP'. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS. SITUAÇÃO NARRADA DA QUAL NÃO SE EXTRAI VULNERAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA APELANTE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10030840520168260269 SP 1003084-05.2016.8.26.0269, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 01/09/2017, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 1006927-41.2018.8.11.0037 -
PJE

APELANTE:- ELISANE LAGUIAO BUGONI

APELADA:- ANA PAULA COSTA DE MELO

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs a Ação de Indenização por Dano Moral sob a alegação de que a apelante divulgou informações ofensivas à sua honra pelo aplicativo
WhatsApp
.

O feito foi julgado procedente, devendo a apelante arcar com a reparação em R$5.000,000, e também com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Insurge-se contra a sentença uma vez que as mensagens questionadas seriam de cunho particular, visto que trocadas apenas com Nelva Bugoni Riqueti, e que o documento com IDs n°. 48032987 e 48032988

omite trechos e mídias enviadas por esta última.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A situação narrada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois tomou conhecimento de que a ré compartilhou com várias pessoas mensagens com conteúdo ultrajante a seu respeito (de que seria desrespeitosa, falsa e infiel nos relacionamentos amorosos).

Embora a ata notarial não apresente todos os pormenores da conversa, é possível identificar nitidamente que a apelante usa expressões como “depois que eles foram embora eu soube de uns babados fortes”; “VC tá sabendo algo lá do neilor”; “Porq chegou uma conversa pra mim”; “Tô passada com essa conversa” e “Chegou pra mim hoje” (sic. fl. 01 do ID n°. 48032987).

Em seguida vem a transcrição do áudio enviado pela apelante a Nelva, em que alguém não identificado comunica a suposta traição e fornece detalhes sobre a reação do marido da apelada. E a apelante complementa dizendo: “O áudio que recebi” e “Tô passada” (sic. fl. 02 do ID n°. 48032987).

Essa sequência de falas mostra com clareza a postura reprovável da apelante diante dos fatos, pois não só recebeu informações sobre possível infidelidade conjugal de sua cunhada mas também as repassou para familiares sem antes se certificar da sua veracidade.

Se os documentos com IDs n°. 48032987 e 48032988 não contêm a reprodução na íntegra, cabia à ré produzir prova contrária à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC), especialmente porque os trechos ora transcritos deixam evidente que ela
recebeu e compartilhou informação difamatória
.

Condutas como essa devem ser fortemente combatidas pelo Poder Judiciário, já que o uso do aplicativo
WhatsApp
não exime da responsabilidade civil aquele que extrapola a liberdade de expressão.

As chamadas
fake news
têm consequências nocivas para a sociedade, e no caso destes autos são ainda mais acentuadas porque a repercussão na esfera íntima da apelada deu-se por meio instantâneo e de grande visibilidade.

Diante disso, são flagrantes o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade que autorizam a condenação da ré por danos morais (arts. 186 e 187 do Código Civil).

E o montante da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar-lhe enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta praticada.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$5.000,00, visto que é até mesmo inferior àquela corriqueiramente estipulada por esta Corte para situações de menor impacto nos direitos de personalidade, tais como a inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS
- QUANTIA FIXADA DE MODO
ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC
). (AP n°. 0006243-28.2017.8.11.0051, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 12/02/2020).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges

Pedi vista na sessão passada para melhor análise da controvérsia posta a exame. No caso,
a relatora, Desa. Serly Marcondes Alves “
deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade”,
enquanto o 1o

Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho “
negou provimento
ao recurso
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação”.

Pois bem. Trata-se de apelação interposta por ELISANE LAGUIAO BUGONI, contra a sentença que, nos autos da “Ação Indenizatória de Danos Morais” proposta por ANA PAULA COSTA DE MELO,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante alega que as mensagens questionadas pela autora são particulares, porquanto trocadas com uma única pessoa (Nelva Bugoni Riquetti) por meio do aplicativo whatsapp, sem conhecimento de terceiros, o que revela ausência de potencial vexatório ou difamatório. Adiciona que existiu um contexto de beligerância entre as partes, bem assim que a ata notarial trazida à baila pela autora omite trechos e mídias enviadas pela interlocutora - responsável pela revelação das mensagens tidas como ofensivas.

Pugna pela anulação da sentença, com o deferimento da intervenção de terceiros, e, no mérito, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado na origem.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação de indenização de cunho moral fundada em possível constrangimento advindo das mensagens trocadas por meio do aplicativo
whattsapp

entre a apelante, Elisane Laguiao Bugoni
e terceira pessoa,
Nelva Bugoni Riquetti
, cujas mensagens, segundo a autora (Ana Paula), têm conteúdo ofensivo à sua imagem, como acusações de infidelidade e de prostituição, o que caracterizaria dano moral passível de compensação pecuniária.

É possível a condenação por eventuais danos causados à personalidade praticados em sede de grupos de redes sociais. É que o uso desta ferramenta, aliás, largamente utilizada, pode denegrir ou causar ofensas aos valores inerentes à dignidade das pessoas.

Todavia, a eventual condenação, por possíveis danos aos atributos da personalidade, em especial, da moral, desafia a análise caso a caso, a fim de verificar as circunstâncias em que ocorreram os fatos e identificar se ultrapassaram os limites dos dissabores, bem como se caracterizaram como ofensas à personalidade de alguém, aptos a gerar a responsabilização, em especial, por danos morais.

Extrai-se, no caso, que as mensagens que a autora considera ofensivas à sua personalizada foram trocadas pelo aplicativo
whattsapp
em domínio da apelante,
Elisane Laguiao

Bugoni
e
Nelva Bugoni Riquetti
que, por sua vez, revelou o diálogo a autora,
Ana Paula Costa de Melo
.

Como bem salientou o 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho em seu voto vista:

“
A situação narrada pela autora
ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável
, pois tomou conhecimento de que
a ré compartilhou mensagens com conteúdo ofensivo a seu respeito
(de que seria desrespeitosa, falsa e infiel nos relacionamentos amorosos) para várias pessoas.

Embora a ata notarial não apresente todos os pormenores da conversa, é possível identificar claramente que a apelante usa expressões como “depois que eles foram embora eu soube de uns babados fortes”; “VC tá sabendo algo lá do neilor”; “Porq chegou uma conversa pra mim”; “Tô passada com essa conversa” e “Chegou pra mim hoje” (sic. fl. 01 do ID n°. 48032987).

Em seguida vem a transcrição do áudio enviado pela apelante a Nelva, em que alguém não identificado comunica a suposta traição e fornece detalhes sobre a reação do marido da apelada. E a apelante complementa dizendo: “O áudio que recebi” e “Tô passada” (sic. fl. 02 do ID n°. 48032987).

Essa sequência de falas deixa clara
a postura reprovável da apelante
diante dos fatos
,
pois não só recebeu informações sobre possível infidelidade conjugal de sua cunhada mas também as reparou para familiares sem antes se certificar da sua veracidade
. (...).”(g.n)

Vê-se que a demandada ao veicular fofoca digital via
WhattsApp
acerca do comportamento do cunhado da interlocutora e da esposa, autora da ação, fê-lo de maneira desvairoza acerca da vida privada de ambos. Anota-se que a conversa não teve conteúdo informativo ou orientativo, ao contrário, a intenção da apelante foi expor a apelada a inúmeros comentários depreciativos e de caráter de infidelidade, bem assim de agressão física.

Não se verificou fato relevante a ser noticiado ou compartilhado pela recorrente com a interlocutora Nelva, a não ser a conotação depreciativa e vil que, no caso, v
iola direito e causa dano, tanto que a autora ajuizou a presente demanda, demonstrando ter ficado humilhada, desprezada e incomodada com a situação.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Gravação de vídeo com
graves ofensas à honra da apelada, comprovadamente publicado em redes sociais – Demonstrada a conduta gravosa que ocasionou transtornos e constrangimentos que autorizam a manutenção da reparação estabelecid
a – Sentença mantida – Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001102-51.2018.8.26.0150; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (g.n)

“RECURSO DO RECLAMANTE. JUSTA CAUSA.
ATO LESIVO À HONRA E BOA FAMA
DO EMPREGADOR PRATICADO PELO EMPREGADO.
COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS SOBRE SUPERIOR HIERÁRQUICO PUBLICADO EM REDE SOCIAL (WHATSAPP).
APLICAÇÃO DO ART. 482, ALÍNEA K, DA CLT. A relação de emprego tem como um de seus pilares a confiança entre as partes, a qual se desdobra nos deveres de boa-fé e lealdade, que devem ser observados mesmo fora da jornada de trabalho e do local da prestação de serviços. No caso concreto, ao publicar em rede social ("Whatsapp") comentários depreciativos sobre os superiores hierárquicos, o reclamante praticou ato lesivo à sua honra e boa fama, mormente quando se considera a repercussão e o alcance que a informação pode ter por conta do meio em que foi divulgada, o que autoriza a aplicação da justa causa pelo empregador, com fulcro no art. 482, k, da CLT. Recurso conhecido e improvido.” (Processo no 0001977-57.2014.5.11.0017). (g.n)

“DANO MORAL
. Presidente de Conselho Deliberativo de Clube Recreativo que profere ofensas contra empregada. Fatos provados por boletim de ocorrência, testemunhas não presenciais, além de não impugnados suficientemente em contestação. Testemunha presencial diretamente subordinada ao réu. Evidencias que o réu costumava fazer pedidos incomuns a empregados e não a seus superiores.
Mensagem eletrônica por meio de aplicativo whattsapp não satisfatoriamente explicada pela testemunha do réu. Danos morais devidos pelo distúrbio da paz da autora. Critérios para fixação dos danos morais. Fixação da indenização em R$ 5.000,00, montante razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto. Ação procedente. Recurso improvido”
. (TJSP; Apelação Cível 1009381-61.2015.8.26.0625; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017)

Registra-se, por oportuno, que a Ata Notarial e print’s da tela do celular deixam evidentes que a apelante recebeu e compartilhou informação difamatória acerca da autora e sua vida privada.

Ressalta-se, que competia a demandada/Apelante demonstrar, por meio de prova hábil e idônea, a existência de verossimilhança de suas alegações, com a demonstração do conteúdo,
por inteiro
, dos registros trocados no aplicativo WhattsApp com Nelva, cujo mister não se desincumbiu a contento.

Assim, os registros gravados no WhattsApp com ofensas acintosas e comentários depreciativos sobre a fama da autora da ação é prova suficiente para caracterizar o dano moral, porquanto revela clara ofensa à honra, moral, intimidade, vida privada, imagem e à dignidade da apelada.

Assim, como bem anotou o e. 1o Vogal:

“Se os documentos com IDs n°. 48032987 e 48032988 não contêm a reprodução na íntegra, cabia à ré produzir prova contrária à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC), especialmente porque os trechos ora transcritos deixam evidente que ela
recebeu e compartilhou informação difamatória
.

Condutas como essa devem ser fortemente combatidas pelo Poder Judiciário, já que o uso do aplicativo WhatsApp não exime da responsabilidade civil aquele que extrapola a liberdade de expressão.

As chamadas fake news têm consequências nocivas para a sociedade, e no caso destes autos são ainda mais acentuadas porque a repercussão na esfera íntima da apelada deu-se por meio instantâneo e de grande visibilidade.

Diante disso, são flagrantes o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade que autorizam a condenação da ré por danos morais (arts. 186 e 187 do Código Civil)”.

Por fim, tem-se que a apelante não nega as graves ofensas dirigidas contra a apelada nas conversas via WhattsApp travada com Nelva (interlocutora), o que confirma sua impiedosa fala, porquanto apenas defende que os registros não contêm a reprodução na íntegra e que foram trocadas no ambiente privado e criptografado do aplicativo whatsapp, em domínio apenas da ora recorrente e da interlocutora, sem conhecimento de terceiros, o que já restou afastado. As justificativas apresentadas não tem o condão de desculpar a adoção de tão grave comportamento.

Nesse sentido, restaram incontroversa as declarações deveras ofensivas proferidas pela recorrente contra a apelada. De modo que comprovados os dissabores enfrentados pela autora, bem como o constrangimento que lhe foi ocasionado, mantém-se a r. sentença que estabeleceu a condenação pelos danos morais.

Posto isso, com a devida vênia da Relatora,
acompanho a divergência instaurada pelo 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006927-41.2018.8.11.0037

APELANTE:

ELISANE LAGUIÃO BUGONI

APELADA: ANA PAULA COSTA DE MELO

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Elisane Laguião Bugoni
, objetivando reforma da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, promovida por
Ana Paula Costa de Melo
, que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
proveu o recurso para o fim de julgar improcedente o pedido, por entender que “
o famigerado diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela conversa
”, de modo a não ocasionar o potencial vexatório e difamatório informado na petição inicial, para fins de caracterização de dano extrapatrimonial.

O primeiro vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, inaugurou a divergência e desproveu a apelação, para manter a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante de indenizar a autora, em razão de ter recebido e compartilhado informação difamatória.

O eminente Des. Guiomar Teodoro Borges acompanhou a divergência.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a Relatora.

A controvérsia reside na condenação da requerida, ora apelante, nos danos morais em face da suposta exposição da honra da autora perante terceiros, por meio de mensagens difamatórias via
whatsapp
.

É cediço que, para que configure o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, no sentido de obrigar o agente causador do dano a repará-lo, é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente.

É necessário compatibilizar as garantias da honra e imagem do indivíduo e a liberdade de expressão, para, de forma harmônica, garantir que o cidadão não tenha sua honra e imagem violadas, pela exposição excessiva ao público.

É certo que o uso dos recursos da internet não deve ser utilizado como ataques à reputação, que podem ser tipificados como crimes de calúnia, de difamação ou de injúria. É certo também que, aliado a todo direito, há um dever a ser observado, sendo que toda liberdade resulta em uma responsabilidade, de modo que o direito de informação e opinião deve ser exercido de maneira comedida, sem que extrapole o necessário para atender à sua finalidade.

O caso concreto se resume à conversas de wathsapp entre a requerida/apelante e a pessoa de Nelva Bugoni Riquetti, donde a primeira expõe a segunda, notícias que ouviu falar e áudios recebidos, bem como sua opinião a respeito do assunto, qual seja, a vida particular da autora com seu esposo; comentários sobre “chifres”, sobre “traição”, sobre “viver de aparências”, sobre “fazer programas com caras da alta”, conforme consta da Ata Notarial – Id. 48032987.

Observa-se que a requerida/apelante não nega que na conversa realizada com a pessoa de Nelva Bugoni fez comentários maldosos e fofoquinhas sobre a vida da autora/apelada, mas informa que não divulgou o teor dessa conversa com mais ninguém.

Nesse contexto, depois de analisar todo conteúdo probatório constante dos autos, coaduno do entendimento da Eminente Relatora, porquanto as mensagens que a autora/apelada considera ofensivas à sua imagem e honra foram trocadas no ambiente privado e criptografado do aplicativo wathsapp entre a requerida/apelada e sua interlocutora Nelva Bugoni.

Verifica-se que não há nos autos qualquer outra comprovação além da Ata Notarial, que tem como solicitante Nelva Bugoni Riquetti, acerca da divulgação da referida conversa a terceiros ou qualquer reflexo decorrente dela.

Destaque-se que as conversas realizadas pelo aplicativo wathsapp entre a requerida/apelante e a pessoa de Nelva Bugoni, foram datadas de 11/07/2017, depois 13/12/2017 e por último nos dias 02 e 04/01/2018, sendo a ação ajuizada somente em 13/10/2018 (Id. 48032981).

Sendo assim, como muito bem ressaltado pela Relatora “
Embora a autora afirme que as “acusações indevidas” desmoralizaram-na perante seus familiares e em seu meio profissional, não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar que o teor da conversa foi levado ao conhecimento de terceiros, e, ainda que houvesse, eventual exposição indevida não poderia ser imputada à ré, mas à destinatária das mensagens, que violou a confidencialidade própria do aplicativo telefônico ao revelar o diálogo à demandante
.”

Importante consignar que para a configuração do dano moral advindo das mensagens abusivas é necessário que a parte demonstre de forma cabal e incontroversa a ocorrência de excessos cometidos pelo agente, seja na divulgação desnecessária e exagerada dos fatos, seja com a exposição da vítima a situações vexatórias e humilhantes, bem como a comprovação inequívoca da intenção de lesar à moral da parte, o que na hipótese não restou comprovado.

Ressalte-se que quando intimada para manifestar acerca da produção de provas, a autora/apelada informou ser desnecessária a necessidade outros meios de prova para o deslinde da lide (Id. 48034973).

Assim, não obstante a afirmação da autora/apelada de que as acusações indevidas comprometeram sua honra mediante seus familiares e no seu meio profissional, não fez prova nesse sentido.

Dessa forma, sem qualquer prova de constrangimento ilícito, entendo que as mensagens ofensivas por parte da requerida/apelante não configura abalo a honra subjetiva da autora/apelada e, via de consequência, não caracteriza dano indenizável.

Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO INEFICIENTE – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré, os fatos suspensivos, modificativos e/ou extintivos do direito alegado (art. 373, I e II, do CPC/15). No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir que os associados das rés teceram comentários desabonadores à conduta da autora, tampouco à sua honra e/ou reputação. Sentença de improcedência mantida.” (N.U 0043526-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Posto isso, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o voto da Relatora Desa. Serly Marcondes Alves e, deste modo,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006927-41.2018.8.11.0037

APELANTE
- ELISANE LAGUIAO BUGONI

APELADO
- ANA PAULA COSTA DE MELO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
DAR PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho instaurou a divergência ao
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
,
sendo acompanhado

pelo 2o Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges
, razão pela qual prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANE LAGUIAO BUGONI
contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito Patricia Cristiane Moreira, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais ajuizada por
ANA PAULA COSTA DE MELO
, que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suma, a apelante sustenta que as conversas trocadas pelo aplicativo WhatsApp nunca foi disseminadas à terceiros e que a ata notarial apresentada como prova pela autora omite trechos e mídias enviadas pela interlocutora da ré, essa sim responsável pela revelação das mensagens tidas como ofensivas.

Nesse passo, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminares de ausência de dialeticidade e de descabimento da gratuidade judiciária em sede recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.

Desde já, adianto que após compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência
, vejamos:

As preliminares arguidas pelas partes foram por unanimidade rejeitadas, primeiro porque o recurso não viola o princípio da dialeticidade eis que rebate o teor da sentença, e depois, porque
a apelante comprovou que os rendimentos auferidos pelo exercício de seu cargo efetivo junto à Prefeitura de Primavera do Leste não são suficientes para arcar, sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família, com as despesas do processo, fazendo jus, portanto, a gratuidade almejada.

Em relação ao mérito, o objeto da lide diz respeito à reparação civil pelo
possível constrangimento
advindo das mensagens trocadas por meio do aplicativo de celular
WhatsApp

entre a apelante, Elisane Laguiao Bugoni e terceira pessoa, Nelva Bugoni Riquetti, as quais, conforme alegado pela parte autora/apelada Ana Paula, têm conteúdo ofensivo à sua imagem
, como acusações de infidelidade e de prostituição, o que caracterizaria dano moral passível de compensação pecuniária.

Nesse ponto, como já destacado pela divergência, os autos revelam que a experiência ultrapassou o mero dissabor, uma vez que demonstrado que a ora apelante compartilhou conversas de conteúdo ofensivo a seu respeito (de que seria desrespeitosa, falsa e infiel nos relacionamentos amorosos) para várias pessoas.

É que, embora a ata notarial não apresente todos os pormenores da conversa, é possível identificar claramente que a apelante usa expressões
como “depois que eles foram embora eu soube de uns babados fortes”
;
“VC tá sabendo algo lá do neilor”;

“Porq chegou uma conversa pra mim”
;
“Tô passada com essa conversa”
e
“Chegou pra mim hoje”
(sic. fl. 01 do ID n°. 48032987).

Além disso, consta da transcrição do áudio enviado pela apelante a Nelva que alguém não identificado comunica a suposta traição e fornece detalhes sobre a reação do marido da ora apelada. E a apelante complementa dizendo:
“O áudio que recebi”
e
“Tô passada”
(sic. fl. 02 do ID n°. 48032987), o que confirma a atitude reprovável da recorrente em compartilhar com os seus familiares a suposta infidelidade de sua cunhada (autora da demanda), sem antes procurar a verdade dos fatos, deixando de produzir qualquer prova contrária nesse sentido.

Alias, competia a requerida, ora apelada, desconstituir, por meio de prova hábil e idônea, os fatos alegados pela autora, como por exemplo, mediante a apresentação do conteúdo integral das conversas trocadas pelo WhattsApp com a terceira Nelva, cujo ônus se desincumbiu a contento.

Nesse trilhar, como bem observado pelo 2o Vogal, Des Guiomar Teodoro Borges, “
Vê-se que a demandada ao veicular fofoca digital via WhattsApp acerca do comportamento do cunhado da interlocutora e da esposa, autora da ação, fê-lo de maneira desvairoza acerca da vida privada de ambos. Anota-se que a conversa não teve conteúdo informativo ou orientativo, ao contrário, a intenção da apelante foi expor a apelada a inúmeros comentários depreciativos e de caráter de infidelidade, bem assim de agressão física
.”

Ou seja, a conotação depreciativa das mensagem disseminadas pela apelante viola direito
e causa dano, notadamente se ponderado o peso das chamadas
fake news
frente as consequências causadas à sociedade, sendo ainda mais grave a repercussão gerada no seio familiar da apelada.

Portanto, inconteste o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade que autorizam a condenação da ré por danos morais (arts. 186 e 187 do Código Civil).

Ademais, é certo que a Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, enquanto atributos da personalidade. No entanto, também assegura a liberdade de expressão e de pensamento, podendo seu exercício ser realizado em qualquer veículo de comunicação social.

Contudo, exige-se o respeito à honra e à imagem de terceiros retratados, sob pena de se caracterizar abuso de direito passível de indenização por dano moral, como é a hipótese dos autos.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - OFENSA POR MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP.
Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio remetida para grupo de whatsapp, por ferir a dignidade e honra do ofendido. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.”
(TJ-MG - AC: 10000191351691001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO ?WHATSAPP?. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDIADE. 1. Para fundamentar o pleito reparatório, é necessário o animus difamandi vel injuriandi isto é, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, que requer expressões injuriosas ou caluniosas de potencialidade ofensiva indiscutível.
2. Comentários direcionados ao ambiente familiar da parte caracterizam indiscutível dolo em atingir a honra, acarretando abalo moral, porquanto expõe a pessoa à situação vexatória.
3. A valoração do prejuízo moral deve se dar mediante o prudente arbítrio do magistrado, diante da proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas, bem como as condições sócio-econômicas das partes envolvidas. 4. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-DF 00067486020168070020 - Segredo de Justiça 0006748-60.2016.8.07.0020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$5.000,00, visto que é até mesmo inferior àquela corriqueiramente estipulada por esta Corte para ofensas de menor impacto nos direitos de personalidade, tais como a inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020